Tribunal: TJSP
Processo: 1501530-11.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput c.c. art. 40, III da Lei n. 11.343/06). Sentença condenatória. Traficância devidamente comprovada. Dosimetria escorreita. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante. Réu reincidente. Regime fechado mantido. Recurso não provido.